Tribunal: TJDFT
Processo: 0038323-72.2014.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0038323-72.2014.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALFRAM ROBERTO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, ALUISIO DIAS DE OLIVEIRA, ANA ALVES DA SILVA COELHO, ANDERSON XAVIER DE ARAUJO, ANTOVILA LIMA DA SILVA, APCOR - ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO COLISEUM, AUTONOMIA SERVICOS E INFORMATICA LTDA - ME, BENIVALDO DA SILVA SANTOS, CARLOS ANTONIO DA SILVA, CONCEICAO ALVES PEREIRA, EGIMILA PEREIRA GONCALVES, ELAINE BARBOZA DOS SANTOS BARDAWIL, ELIANE DOS SANTOS, FABIANA OLIVEIRA BORGES, FABRICIO AYRES SIQUEIRA, GILDA MOREIRA DOS SANTOS, IRAPUAN CONTREIRA PADILHA, JOAO FERREIRA DOS SANTOS, JOAO MIRANDA FRANCO, JOAO DE SALES ANDRADE, JOSE DO PATROCINIO FILHO, JOSE PACHECO FILHO, MARCOS ANTONIO DE SOUZA, MARCOS AURELIO LOPES DE SOUSA, MARIA BASTOS MARTINS, MARIA BETANIA MOTA PINTO, MARIA CECILIA PEREIRA ALEXANDRE, MARIA TEREZINHA DE SOUZA LAMAS, MARIA VALDIVINA DE SOUZA, MARIANY MATOS DOS SANTOS, MONICA VIEIRA DE PROENCA, PAULA FRASSINETTI PEIXOTO LEAL, REINALDO BARBOZA DOS SANTOS, RICARDO PAIAO DE OLIVEIRA, ROBERTO CARLOS DA ROCHA, ROBERTO GILSON CARDOSO DE OLIVEIRA, RUY CARLOS PEREIRA, SERGIO DA ROSA SANTOS, TERESINHA DE FATIMA ATHAYDE FERREIRA, WALLACE FERREIRA MELLO, COMISSAO DE REPRESENTANTES DO EDIFICIO COLISEUM RESIDENCE, RENATO GOMES FERREIRA, RAIMUNDA RODRIGUES EMBARGADO: DOMINIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA - ME D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que ainda não houve a intimação dos embargados acerca dos embargos de declaração de ID n.o 21343281. Assim, intime-se a contraparte para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, contrarrazões ao recurso de embargos de declaração de ID n.o 21343281, nos termos do art. 1023, § 2o, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 07 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator